Tribunal: TJBA
Processo: 0000887-88.2014.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000887-88.2014.8.05.0224

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADEMAR DA SILVA BOMFIM

Advogado(s): MAIRA BATISTA MICLOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA
.

NÃO CONFIGURAÇÃO DA IN
CAPACIDADE
LABORAL
PERMANENTE E TOTAL
.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PARA
A

CONCESSÃO
D
A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.

APELO
D
O
AUTOR NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, formulado por segurado do Regime Geral de Previdência Social. A controvérsia gira em torno da (in)existência de incapacidade total e permanente decorrente de acidente de qualquer natureza. A parte autora, após instada a especificar as provas que pretendia produzir, declarou expressamente não ter interesse na realização de prova pericial médica judicial, restando apenas o laudo da perícia administrativa como elemento probatório nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, diante da ausência de prova pericial judicial e da inexistência de comprovação de incapacidade total e permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado, conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91.

A produção da prova pericial médica judicial é indispensável nos processos em que se busca o reconhecimento de incapacidade laborativa, sendo o meio idôneo para a verificação da existência e do grau da incapacidade alegada.

No caso concreto, a parte autora declarou, de forma expressa, não ter interesse na produção de prova pericial, implicando na ausência de prova técnica que pudesse infirmar as conclusões da perícia administrativa.

O laudo pericial administrativo atestou a inexistência de incapacidade total e permanente para o exercício da atividade habitual da parte autora, não havendo qualquer outro elemento probatório robusto a infirmar tal conclusão.

A documentação médica apresentada nos autos não é suficiente, por si só, para comprovar a alegada incapacidade laboral permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria por incapacidade permanente acidentária exige prova da incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

A dispensa da produção da prova pericial judicial pela parte autora impede a formação de convicção judicial acerca da existência de incapacidade permanente, não sendo suficiente o laudo administrativo para ensejar a concessão de benefício diverso.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral total e permanente inviabiliza a concessão da aposentadoria por invalidez, ainda que acidentária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000205092521001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 04.02.2021; TJ-MT, AC nº 00017705520138110013, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15.02.2022; TJ-DF, AC nº 0710117-65.2018.8.07.0015, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 31.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0000887-88.2014.8.05.0224
,
da Comarca de
Santa Rita de Cássia
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
ADEMAR DA SILVA BOMFIM

e
apelado,

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a

parte
autor
a
, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12